Tribunal: CARF
Processo: 11610.001947/2001-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001947/2001-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.412 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
HELENA COTCHING MARQUES SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. GANHO DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA. STJ. RESP
No 1.116.460/SP. DECISÃO. SEDE. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 42. VINCULAÇÃO. APLICÁVEIS.
A justa indenização decorrente da desapropriação por necessidade ou utilidade
pública traduz mera reposição de valor do bem expropriado, razão porque
sobre ela não incide ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte
com a pretensão de ter reconhecido o seu direito creditório relativo ao suposto pagamento
indevido de imposto de renda sobre ganho de capital.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 03-53.618- proferida pela 4a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001947/2001-65
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001947/2001-65

da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 172):
Trata o presente processo de Pedido de Restituição onde se postula o reconhecimento do
direito creditório relativo a pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital no
ano-calendário de 1996, no montante de R$ 71.959,99, código receita 4600, recolhido
em 1997.
De acordo com Despacho Decisório de fl. 43/44, foi indeferido o pedido de restituição
por inexistência do credito tributário solicitado, por não haver previsão legal da
exclusão do ganho de capital auferido na alienação de imóvel decorrente de
desapropriação.
Cientificado do indeferimento de seu pedido, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 48/51, alegando, em síntese, que a desapropriação de seu imóvel
não configura efetivo ganho ou acréscimo patrimonial advindo de alienação espontânea,
mas sim uma indenização pela expropriação do imóvel por ordem do Poder Público por
valor inferior ao que poderia alcançar se efetuasse a alienação ao setor privado.
Neste sentido, cita entendimento do CARF manifestado Súmula CARF no 42, e diversos
julgados do referido órgão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 171 a 174)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1996
GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO.
A imunidade tributária conferida pela Constituição Federal aos valores recebidos por
desapropriação refere-se apenas aos casos oriundos de reforma agrária; assim, os ganhos
auferidos a título de indenização por desapropriação por utilidade pública não são
isentos do imposto de renda sobre ganhos de capital.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 208 a 225).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001947/2001-65

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a prática de atos processuais no
âmbito daquela Secretaria Especial até 29 de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente do
mesmo fato e por iguais razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas de
vigência, prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as Portarias RFB nos
936, de 29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de 30/7/2020 respectivamente.
Nesse pressuposto, as ciências da decisão de origem ocorridas entre 23/3/2020
(data de publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e 31/8/2020 (dia de vencimento da referida
suspensão) teve a contagem do prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-feira),
restando seu término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo, inicia-se também,
em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo recursal já iniciado, mas suspenso, em
23/3/2020, por conta da reportada pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho, consoante se vê
nos acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de turmas diversas, que ora destaco na tabela
abaixo:
Processo
Sessão
Acórdão
10480.721783/2020-19
2/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
13609.721741/2017-87
22/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
16327.910151/2012-77
20/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
11060.726527/2019-98
13/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
13748.002078/2008-32
23/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
16327.910155/2012-55
20/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da decisão
recorrida tenha sucedida em 21/07/2020, e a peça recursal ter sido interposta somente no dia
25/09/2020, mas dentro do prazo legal para sua interposição Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento (processo digital, fls. 201 e 204).
Mérito
Imposto de renda incidente sobre ganho de capital
Como se vê no relatório, a Recorrente pretende ter reconhecido o seu direito
creditório relativo ao suposto pagamento indevido de imposto de renda incidente sobre ganho de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001947/2001-65

capital. Contudo, o julgador de origem decidiu pela improcedência do pleito sob o fundamento
de que a imunidade tributária conferida pela Constituição Federal aos valores recebidos por
desapropriação refere-se apenas aos casos oriundos de reforma agrária, nestes termos (processo
digital, fl. 174):
A desapropriação do imóvel em questão não se deu para reforma agrária. Desse modo,
não há como enquadrar a desapropriação em tela dentro da isenção prevista na atual
Constituição Federal, não cabendo a restituição de imposto de renda recolhido a título
de ganho de capital.
Não obstante o exposto, vale consignar que a justa indenização decorrente da
desapropriação por necessidade ou utilidade pública traduz mera reposição de valor do bem
expropriado, razão porque sobre ela não incide ganho de capital. Este é o entendimento
pacificado perante este Conselho, conforme Enunciado nos 42 de súmula da sua jurisprudência
transcrito na sequência:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 1.116.460/SP, submetido ao rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho, consoante § 2o
do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A incidência do
imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial (art. 43, do CTN),
sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba percebida, a fim de
verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova: a) se indenizatória, que, via de
regra, não retrata hipótese de incidência da exação; ou b) se remuneratória, ensejando a
tributação. Isto porque a tributação ocorre sobre signos presuntivos de capacidade
econômica, sendo a obtenção de renda e proventos de qualquer natureza um deles. 2.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação: "XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;" 3.
Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da Carta Maior é
no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho
de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo
e determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (destaquei)
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001947/2001-65

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, há de se atender a pretensão da Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 263
DF CARF MF
Original